Tribunal: TJDFT
Processo: 0005322-30.2003.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. O precatório foi integralmente quitado para o(a)(s) credor(a)(es) CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA na ordem cronológica de pagamento consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID 15593873, 17978923, 17978924, 17978925). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde a habilitação no Juízo de Origem dos herdeiros da credora ANDREIA CRISTINA DA SILVA o pagamento da importância devida. Sem custa e honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) CARLOS MARCOS DA SILVA, CLAUDIO MARCOS DA SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto